Tribunal: CARF
Processo: 10480.720457/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720457/2020-94
ACÓRDÃO
3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOFRICON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2018
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de
realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária
para o julgamento do processo.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTO CONSERVADOR DE ALIMENTOS.
FREEZER.
Equipamento conservador de alimento horizontal, de capacidade superior
a 400 litros e não superior a 800 litros, classifica-se no código TIPI
8418.30.00.
Equipamento conservador de alimento horizontal, de capacidade não
superior a 400 litros, classifica-se no código TIPI 8418.30.00 Ex 01.
Equipamento conservador de alimento vertical, de capacidade superior a
400 litros e não superior a 900 litros, classifica-se no código TIPI
8418.40.00.
Equipamento conservador de alimento vertical, de capacidade não
superior a 400 litros, classifica-se no código TIPI 8418.40.00 Ex 01.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de realização de diligência para a elaboração de laudo pericial e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração de IPI (e-fl. 2 e ss.)
lavrado pela Fiscalização em razão de apuração de infrações relacionadas com a classificação fiscal
do produto no período compreendido entre abril de 2017 e junho de 2018.
Em razão das infrações apuradas, a Fiscalização reconstituiu a escrita fiscal do IPI da
autuada para o período compreendido entre abril de 2017 e junho de 2018, lançando os saldos
devedores no Auto de Infração que se discute no presente processo.
O crédito constituído no Auto de Infração alcançou o valor de R$ 53.897.273,88,
sendo R$ 24.950.568,43 relativo ao IPI, R$ 18.712.926,23 relativo à multa de ofício proporcional
ao IPI lançado, R$ 6.979.369,71 relativo à multa de ofício exigida isoladamente e R$ 3.254.409,51
relativo aos juros de mora (calculados até 01/2020).
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 14-106.615 – 8a TURMA DA DRJ/RPO, extraído das e-fls. 1076 a 1082, que assim
relatou o caso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da
interessada em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários,
cumulados com multa de ofício e juros de mora, no montante de R$
53.897.273,88 (cinquenta e três milhões, oitocentos e noventa e sete mil,
duzentos e setenta e três reais, e oitenta e oito centavos), valor consolidado na
data do lançamento conforme exibe o “Demonstrativo do Crédito Tributário” (e-fl.
2).
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
3
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fl. 3) a seguinte infração à legislação tributária:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI -
INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída a
produto(s) tributado(s), sem lançamento do imposto, por erro de
classificação fiscal e/ou erro na alíquota do imposto, conforme
demonstrado no Termo de Informação Fiscal, que é parte integrante do
presente Auto de Infração.
O Termo de Informação Fiscal (e-fls. 19/37) que instrui o auto de infração traz o
detalhamento da infração acima, que segue em resumo.
1) Classificação fiscal adotada pela fiscalizada
No período auditado, a fiscalizada deu saída a produtos da tabela abaixo,
classificando-os nos códigos NCM 8418.50.90 e 8418.50.10:

Os produtos saíram do estabelecimento em desacordo com as regras de
classificação fiscal, segundo as quais, o correto enquadramento seria o código
NCM 8418.30.00 e seu Ex 01 ou o código NCM 8418.40.00 e seu Ex 01,
dependendo da capacidade volumétrica e se horizontal ou vertical.
O cerne da argumentação trazida pela fiscalizada está em qualificar os
produtos alojados no código NCM 8418.50.90 como “conservadores”, tendo
como fundamento o Laudo Técnico elaborado pelo IFPE, as normas ISO 5155
e ISO 8561, das quais foram extraídas as características técnicas dos
congeladores, que, embora não vigentes, corroboraria o entendimento de
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
4
separar congeladores de conservadores em razão de sua capacidade térmica.
Por fim, aduz a Norma Internacional IEC 62552 que, no mesmo sentido, daria
sustentação aos seus argumentos.
Em comum, tanto o Laudo IFPE quanto a Norma Internacional IEC 62552, bem
como as normas ISO 5155 e ISO 8561, adotam a terminologia “conservadores”
para, em meio a descrição de diversas características técnicas que distinguem
os congeladores dos conservadores, atribuírem aos primeiros a capacidade de
aplicar uma taxa de congelamento adequada ao produto submetido à
refrigeração, de tal modo que fiquem preservados sua qualidade e seu valor
nutricional; enquanto que, em relação aos segundos, os conservadores, a
capacidade de armazenamento de produtos previamente congelados ou
mesmo resfriados de forma adequada.
2) Correta classificação fiscal dos produtos fabricados pela fiscalizada
Não se coloca em dúvida se os produtos fabricados seriam congeladores ou
conservadores. O centro da questão é saber, à luz da convenção do Sistema
Harmonizado e no âmbito do MERCOSUL, como a Nomenclatura trata estes
produtos.
Observa-se que, no texto da posição 84.18 e em seus desdobramentos, não
há menção a faixa de temperatura de operação como parâmetro de distinção
entre as máquinas e aparelhos por ela abrangidos. A única exigência é que
sejam máquinas e aparelhos destinados a produção de frio. A NESH, porém,
estabelece uma temperatura de operação não especificada próxima de 0°C ou
inferior para os produtos classificáveis nessa posição.
No código 8418.30.00 devem ser classificados os produtos do gênero
congeladores (freezers) da espécies horizontais tipo arca, de capacidade não
superior a 800 litros (os de capacidade não superior a 400 litros, devem ser
classificados no respectivo Ex 01).
No código 8418.40.00 devem ser classificados os produtos do gênero
congeladores (freezers) da espécies verticais tipo armário, de capacidade não
superior a 900 litros (os de capacidade não superior a 400 litros, devem ser
classificados no respectivo Ex 01).
Na subposição 8418.50 devem ser classificados os produtos dos gêneros
refrigeradores, congeladores (freezers) e outros aparelhos para a produção de
frio (outras espécies não discriminadas nas subposições de 1o nível
anteriores). O texto da subposição de 1o nível 8418.50 principia com “Outros
móveis”, de pronto deixando antever que se trata de descrever outras
espécies de móveis do gênero refrigeradores, congeladores (freezers) e outras
máquinas e aparelhos, para a produção de frio, destinados a conservação e
exposição de produtos, não discriminadas nas subposições de 1o nível
anteriores da posição 84.18, a saber, arca com capacidade superior a 800
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
5
litros; armário com capacidade superior a 900 litros; vitrines; balcões e móveis
semelhantes.
A NESH, no que tange a posição 84.18, não vai muito além do que contém o
texto da posição 84.18 para efeito de determinar a classificação dos produtos
fabricados pela fiscalizada. Inova apenas para informar que os aparelhos para
a produção de frio de que trata a posição 84.18 opera em uma temperatura
próxima a 0°C.
O Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas (OMA)
publicou parecer, com caráter vinculativo e subsidiário, fundamental para
efeito da classificação de mercadorias com características similares às neles
contidas, inserto na página 114 da COLETÂNEA DOS PARECERES DE
CLASSIFICAÇÃO Quarta edição (2017), que trata da POSIÇÃO 84.18
No mesmo diapasão, as conclusões do Centro de Classificação Fiscal de
Mercadorias – Ceclam, criado com a publicação da Portaria RFB no 1921, de
13 de abril de 2017:
8418.30.00 - “Congelador (freezer) horizontal, com abertura superior
efetuada por meio de portas deslizantes de vidro transparente, com
temperatura de trabalho abaixo de - 18 oC e capacidade de 650 litros,
medindo 205 cm x 95 cm x 95 cm, destinado a conservação e exposição de
alimentos, comercialmente denominado “Ilha de congelados”.
Tendo em vista o exposto, os produtos que saíram do estabelecimento com a
classificação fiscal incorreta foram reclassificados, conforme consta no
“DEMONSTRATIVO DOS PRODUTOS RECLASSIFICADOS DE OFÍCIO” (e-fls.
38/273). Na coluna “Código do Produto” desse demonstrativo, pela sua
finalidade, pela sua temperatura de operação, pelo seu design, são
corretamente classificados nos código 8418.30.00 e 8418.40.00, a depender
do produto.
Constata-se incoerências nas saídas de produtos da fiscalizada. No caso
específico da linha HFEB, as saídas se deram com NCM 8418.30.00. No caso da
linha HFSL, ora adota o código 8418.30.00 e, outras vezes, o código
8418.50.10.
Destaque-se ainda que, embora no catálogo da fiscalizada, para os produtos
das linhas HFSL e HFEB, conste “CONSERVADOR HORIZONTAL DE BAIXA
TEMPERATURA”, nas NF-e, no campo destinado a descrição da mercadoria,
consta a descrição “FREEZER HOR...”.
3) Reconstituição da escrita fiscal
Com os dados dos demonstrativos dos produtos reclassificados de ofício, foi
reconstituída a escrita fiscal do IPI, conforme consta na Planilha de
Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI (e-fl. 276).
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
6
O saldo credor inicial de abril de 2017 deve ser ajustado em razão do auto de
infração do processo no 10480.729688/2018-49, que apurou o saldo devedor
de R$ 1.831.279,70 para o período de março de 2017. Neste sentido, foi
efetuado um lançamento a débito, no valor de R$ 8.759.411,60.
Na coluna DEVOLUÇÕES COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO (na Planilha de
Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI), consta o valor do IPI das devoluções
dos produtos reclassificados, lançados a crédito. Também lançado a crédito os
valores dos pedidos de ressarcimento efetuados no período.
Em face dos fatos e das infrações apuradas, a Fiscalização lavrou o competente
auto de infração (e-fls. 2/16), sendo o sujeito passivo cientificado do lançamento
em 20/01/2020. Inconformada, a autuada apresentou impugnação (e-fls.
584/633) em 18/02/2020. Em suma, aduziu as razões de defesa que se passa a
relatar.
A) Razões técnicas
A função do congelador é rebaixar a temperatura dos materiais nele
guardados de, por exemplo, ambiental de +15°C para –20°C, fazendo com que
fiquem congelados. A função do conservador é apenas manter a temperatura
em que o objeto se encontra; por exemplo, receber materiais a –20°C e assim
mantê-los, ou receber a 10°C e assim mantê-los.
A temperatura com que o equipamento trabalha é irrelevante para diferenciá-
los. Podem existir congeladores que operem a –10°C, –20°C ou –30°C, bem
como podem existir conservadores nos mesmos –10°C, –20°C ou –30°C.
A impugnante apresenta certificado dos produtos que continua produzindo,
fornecido por instituição que opera de acordo com o INMETRO, o qual
registra a característica técnica dos produtos discutidos, todos conservadores.
O INMETRO é o órgão que, na Administração Pública, tem a responsabilidade
pela orientação técnica e sobre o controle metrológico legal. No caso em
discussão, o INMETRO possui norma geral, existindo avaliação específica para
os equipamentos em análise.
O Fisco não pode simplesmente desconsiderar a avaliação técnica, pois estaria
afastando uma prova técnica sem qualquer fundamento.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela NBR 9525/1986, define (em
que pese estar se dirigindo a equipamento doméstico):
3.2 Congelador doméstico (Horizontal e vertical)
Aparelho termicamente isolado de um ou mais compartimentos destinados
a congelar e armazenar alimentos congelados à temperatura de -18°C ou
mais baixa, tendo um sistema próprio de refrigeração.
3.5 Conservador de congelados domésticos
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
7
Aparelho termicamente isolado de um ou mais compartimentos destinados
à estocagem e conservação de alimentos em temperatura igual ou mais
baixa do que -18°C, e tendo um sistema próprio de refrigeração.
Sendo certo que a Portaria INMETRO no 328, de 08 de agosto de 2011,
equipara equipamento comercial/industrial a doméstico.
A classificação de produtos envolve dois saberes: (a) o técnico, prévio, sobre
as características do produto a classificar (conhecimento privativo de, pelo
menos, um técnico em refrigeração no caso aqui analisado); (b) o jurídico,
acerca das regras normativas sobre classificação fiscal cuja competência é da
autoridade fiscal (acessível, em tese, a todos – Fisco e contribuintes).
Sem prévia análise técnica, não se pode determinar se o aparelho a classificar
é mesmo um congelador. Assim, só depois de certificada tecnicamente a
natureza do aparelho é que se está preparado para a etapa seguinte, que é
atividade jurídica de enquadrar o equipamento na NCM.
Note-se que a regra do Decreto no 70.235/72 é no sentido de afastar a
vinculação de pareceres com a própria classificação fiscal, posto que atividade
jurídica, mas não afasta os critérios técnicos do produto, indispensáveis para a
atividade jurídica da classificação.
Os produtos autuados foram submetidos à análise da LABELO (Laboratórios
Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul). O resultado do estudo foi
conclusivo no sentido de que os equipamentos fabricados pela empresa não
possuem capacidade de congelamento nos moldes exigidos pelas regras
internacionais de refrigeração. Se não têm capacidade de congelar, jamais
podem ser classificados como congeladores, como feito na autuação.
Já o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (IFPE),
vinculado ao Ministério da Educação, sob a óptica da estrutura dos
equipamentos, concluiu que os equipamentos em referência não podem ser
tratados, estrutural e tecnicamente, como congeladores, pois não possuem
poder de congelamento devido às suas diferenças técnicas.
Laudos do Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer
também atestam que os equipamentos ora autuados não podem ser
tecnicamente ou factualmente chamados de congeladores.
Tendo em vista a conclusão cabal dos laudos técnicos, a RFB teria que
produzir um laudo contrário, que mostrasse tecnicamente que os
equipamentos autuados são congeladores, posto que o ônus da prova é do
Fisco.
O Fisco não necessita de perícia que indique a classificação fiscal, mas se o
produto a classificar possui características técnicas para ser enquadrado em
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
8
uma nomenclatura, não pode se valer de observação de senso comum sem
antes amparar-se tecnicamente.
B) Razões de outras naturezas
Os equipamentos sob controvérsia não podem ser tidos como congeladores
porque seria uma ameaça à saúde pública. Por exemplo, uma porção de carne
in natura, para posterior consumo, deve ser congelada; se fosse usado um
equipamento como um congelador, não seria preservada a integridade do
alimento.
Nesse sentido, também estaria sendo violado o direito do consumidor se
fossem os equipamentos identificados como congeladores.
Os equipamentos em comento receberam a negativa técnica de que não são
congeladores pois, de fato, são estruturalmente montados para terem
desempenhos diferentes. Como não se destinam a serem congeladores ante a
estrutura mecânica reduzida, aqueles equipamentos possuem menores custos
e preços de venda.
Portanto, é coerente e racional a TIPI ao atribuir uma alíquota menor de IPI
aos equipamentos aqui discutidos.
C) Classificação fiscal seguindo as RGI/SH
A classificação dos conservadores pode ser encontrada na posição 84.18
porque nele também há previsão para “outros materiais, máquinas e
aparelhos, para produção de frio”.
Definida a posição 8418 do produto, passa-se à identificação da subposição.
São excluídas as subposições 8418.1 e 8418.2, por impertinentes. Seguindo
para as subposições 8418.30 e 8418.40, verifica-se que a função de
congelamento (congeladores) é essencial para a sua classificação. Seguindo o
percurso classificatório, chega-se na subposição residual 8418.50.
No caso, todos os equipamentos em discussão no presente processo possuem
a função de conservação de produtos alimentícios e estão destinados à
exposição (expositor), o que atrai a classificação nessa subposição.
Estando apto a ser classificado na subposição 8418.50 e não tendo poder de
congelamento, resta classificar o produto autuado no código 8418.50.90, o
qual alberga outros produtos com a função expositora/conservação.
O elemento a definir a classificação dos equipamentos é a sua
descaracterização como congeladores; portanto, não se enquadrando em
nenhum outro código que não o “outros” residual do 8418.50.90.
Todo congelador, obviamente, também conserva, mas o inverso não é
verdade. Assim, se o congelador não se enquadrou inicialmente em
8418.30.00 e 8418.40.00, por ter capacidade volumétrica maior, é possível
aplicar o residual “outros” do 8418.50, pois congela e também conserva.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
9
Porém, se é somente conservador, aplica-se o residual 8418.50.90, como
“outros” de “outros”.
Nenhuma prova trouxe a autuação de que os equipamentos seriam
congeladores.
Se todos os produtos da posição 84.18 fossem necessariamente congeladores,
na verdade, tanto a contribuinte quanto a Fiscalização teriam efetuado a
classificação erroneamente, pois os produtos discutidos não são
congeladores. Logo, os equipamentos teriam que estar em outra posição
NCM que não abrangesse congeladores.
D) Reconstituição da escrita fiscal
Como existiu autuação em relação a outro período, a Fiscalização tentou dar
efeito definitivo a ela, em que pese estar sob recurso, logo com suspensão de
exigibilidade. Ora, se suspensa a exigibilidade naquele processo, não pode ser
aqui exigível.
A legislação prevê a possibilidade de lançamento para prevenir a decadência,
mas com determinação expressa de que não caberá multa de ofício.
Se a anterior autuação está incontroversamente com suspensão de
exigibilidade, nada dela pode ser exigido.
Ao final, a impugnante clama pela inteira insubsistência do auto de infração, por
todas as razões aduzidas. Requer ainda diligência complementar, indicando o sr.
Michael Matos de Oliveira como assistente técnico, para esclarecimentos dos
quesitos que apresenta.
É o relatório do essencial.
O julgamento em primeira instância, realizado em 28/04/2020 e formalizado no
Acórdão 14-106.615 – 8a TURMA DA DRJ/RPO (e-fls. 1075 a 1090), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de improcedência da Impugnação, tendo ela se ancorado nos seguintes
fundamentos:
(a) que perícias ou diligências adicionais são desnecessárias, posto que os
documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação de
convicção do julgador;
(b) que tanto a Fiscalização quanto a contribuinte concordam que os produtos que
estão em discussão nos autos são conservadores;
(c) que não são as características técnicas que definem a classificação fiscal de uma
mercadoria, mas sim a sua identidade precisamente como descrito nos textos
das posições, subposições, itens e subitens da Tabela;
(d) que o laudo de especialistas não traz qualquer vinculação para a autoridade
administrativa no que se refere à classificação da mercadoria, pois a própria
autoridade, considerando as regras aplicáveis à classificação, tem competência
para formar seu juízo a respeito;
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
10
(e) que não existe na NCM referência particular aos ditos conservadores;
(f) que, ainda que possa persistir alguma dúvida, a controvérsia sobre a
classificação fiscal dos conservadores resolve-se, por completo, pelo Parecer de
Classificação proferido pela OMA (Organização Mundial das Alfândegas);
(g) que os Pareceres de Classificação são aprovados pelo Comitê do Sistema
Harmonizado, tornando-se obrigatórios aos participantes;
(h) que, pela aplicação obrigatória do Parecer da OMA, os conservadores de
alimentos, tais como os fabricados pela contribuinte, fazem parte do grupo de
congeladores, devendo ser classificados, conforme o modelo (horizontal ou
vertical) e volume (capacidade abaixo de 800 litros para os horizontais e abaixo
dos 900 litros para os verticais), nos códigos 8418.3000 (horizontais) e
8418.4000 (verticais); e
(i) que o fato de o processo no 10480.729688/2018-49 estar ainda tramitando no
contencioso administrativo-tributário não impede o lançamento relativo aos
períodos subsequentes.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 1095), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1102 a 1147) em
30/09/2020 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 1100), onde traz, basicamente, os
seguintes argumentos:
(a) que, em razão da suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB (de 23/03/2020 a 31/08/2020), estabelecida pela Portaria RFB
no 543, de 2020, por conta da pandemia COVID-19, o Recurso Voluntário é
tempestivo;
(b) que os códigos NCM utilizados pela RFB estão errados, de tal sorte que a
autuação viola a legalidade;
(c) que a acusação do Auto de Infração tem por base, apenas, a leitura e
observação pessoal da Fiscalização sobre a legislação, sem qualquer exame ou
apreciação técnica acerca da correta identificação do tipo, natureza, finalidade
e qualidade do produto, características essenciais e imprescindíveis para se
fazer a correta classificação jurídica de um produto;
(d) que os equipamentos fiscalizados não são congeladores, não podendo,
portanto, ser classificados nos códigos NCM 8418.30.00 e 8418.40.00;
(e) que os equipamentos fiscalizados são, comprovadamente, conservadores;
(f) que o congelador tem como objetivo precípuo rebaixar a temperatura dos
materiais guardados até o seu congelamento, enquanto o conservador apenas
mantém a temperatura dos materiais já congelados;
(g) que a principal diferença entre congelador e conservador é a capacidade de
alterar para baixo a temperatura dos materiais armazenados no seu interior;
(h) que a classificação é uma atividade jurídica que deve partir do conhecimento
técnico;
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
11
(i) que o exame técnico obedece a regras e padrões internacionais, bem assim
regras de outra natureza, como de saúde pública e vigilância sanitária;
(j) que, sem prévia análise técnica, não se pode determinar se o aparelho a
classificar é mesmo um congelador;
(k) que o LABELO (Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e
Ensaios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) analisou os
equipamentos em discussão no presente processo e concluiu que eles não
possuem capacidade de congelamento nos moldes exigidos pelas regras
internacionais de refrigeração (primeira prova técnica);
(l) que, se os equipamentos não têm capacidade de congelar, eles não podem ser
classificados como congeladores, como feito na autuação;
(m) que o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco-IFPE,
vinculado ao Ministério da Educação, detalhou a diferença científica entre
equipamentos conservadores e equipamentos congeladores, abordando as
suas diferenças estruturais e suas opostas finalidades (segunda prova técnica);
(n) que o IFPE concluiu que os equipamentos não podem ser tratados, estrutural e
tecnicamente, como congeladores, pois não possuem poder de congelamento
devido às suas diferenças técnicas;
(o) que, pelo laudo emitido pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
FALCÃO BAUER, usando norma ISO como parâmetro, do que é ou não
CONGELADOR, é peremptoriamente concluído que equipamentos ora autuados
não podem ser tecnicamente ou factualmente chamados de CONGELADORES
(terceira prova técnica);
(p) que, tendo em vista a conclusão cabal dos laudos apresentados, a RFB teria que
produzir um laudo contrário que tentasse mostrar tecnicamente que os
equipamentos autuados são congeladores;
(q) que não pode a Fiscalização se valer de observação de senso comum, tendo
antes que se amparar tecnicamente, para só aí passar à atividade jurídica de
classificar;
(r) que o INMETRO tem (a) norma geral e (b) existe avaliação específica para a
contribuinte, dos equipamentos ora em análise, não os classificando como
congeladores;
(s) que o INMETRO diferencia congelador de conservador;
(t) que o INMETRO certificou os equipamentos produzidos pela contribuinte como
conservadores;
(u) que os conservadores sempre gozaram de reconhecimento legal, como
também o mostra a Norma Internacional IEC 62552;
(v) que os equipamentos não podem ser tidos como congeladores porque seria
uma ameaça à saúde pública;
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
12
(w) que haveria violação ao direito do consumidor se a contribuinte, e a RFB,
afirmassem que os equipamentos são congeladores;
(x) que o custo de fabricação dos equipamentos conservadores é menor que o
custo de fabricação dos equipamentos congeladores, uma vez que possuem
estrutura mecânica reduzida;
(y) que o custo menor dos equipamentos conservadores seria uma justificativa
econômica para existir uma linha de equipamento autônomo, com tratamento
tributário peculiar;
(z) que o código correto dos equipamentos conservadores é o código NCM
8418.50.90;
(aa) que, nos termos da RGI/SH6, não é possível classificar um produto sem a
função de congelamento nos códigos NCM 8418.30.00 ou 8418.40.00, sob pena
afrontar o próprio texto da subposição;
(bb) que a subposição residual 8418.50 possui o texto: “Outros móveis (arcas,
armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e
exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de
frio”, o que atrai a classificação dos produtos para esta subposição, uma vez
que eles possuem a função de conservação de produtos alimentícios e estão
destinados à exposição (expositor);
(cc) que não seria contraditório existir, abaixo de 8418.50 (conservação), o
8418.50.10 para congelador, uma vez que todo congelador também conserva,
mas o conservador apenas conserva, sem capacidade de congelar;
(dd) que independentemente de serem ou não conservadores, os equipamentos
em discussão no presente processo não são comprovadamente congeladores, o
que é a base da autuação;
(ee) que a Fiscalização não trouxe qualquer prova de que os equipamentos sejam
congeladores;
(ff) que outro defeito da autuação está no fato de que a Fiscalização tentou dar
efeito definitivo para o Auto de Infração lavrado em relação a outro período,
em que pese estar sob recurso, logo com suspensão de exigibilidade;
(gg) que é impossível já trazer, para impactar aqui, uma outra autuação que esteja
com suspensão de exigibilidade; e
(hh) que a norma é bem clara: se ao tributar a Fiscalização já quiser dar efeito
presente para valores ainda em discussão administrativa, portanto com
suspensão de exigibilidade, não pode aplicar qualquer multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
13
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da tempestividade
Em que pese a Recorrente tenha tomado ciência do Acórdão 14-106.615 – 8a
TURMA DA DRJ/POR no dia 15/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem na e-fl.
1095), a apresentação do Recurso Voluntário no dia 30/09/2020 (ver Termo de Solicitação de
Juntada na e-fl. 1100) é tempestiva, uma vez que, conforme ponderado pela própria Recorrente,
os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB estiveram suspensos entre os dias
23/03/2020 e 31/08/2020 por força da Portaria RFB no 543, de 2020, publicada em razão da
pandemia COVID-19.
Dessa forma, tendo em vista que a ciência do Acórdão por parte da Recorrente
ocorreu durante o período de suspensão dos prazos estabelecido pela Portaria RFB no 543, de
2020, mais especificamente no dia 15/05/2020, o prazo para a apresentação do Recurso
Voluntário teve seu termo de início em 01/09/2020, de tal sorte que o Recurso Voluntário
apresentado em 30/09/2020 é tempestivo.
Das matérias submetidas à lide
Conforme se percebe no Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 1102 a 1147,
duas são as matérias contestadas pela Recorrente e submetidas à discussão no presente
julgamento:
1. A classificação fiscal dos equipamentos de refrigeração fabricados pela
Recorrente; e
2. O ajuste no saldo credor anterior, promovido pela Fiscalização em razão do
resultado da ação fiscal discutida no processo no 10480.729688/2018-49.
Além disso, a Recorrente pede que, caso se entenda pela necessidade de mais
elementos de convicção para julgamento do caso, seja realizada diligência para a elaboração de
laudo pericial nos moldes já pormenorizados na Impugnação, tendo ela, para fins de cumprimento
do disposto no Decreto no 70.235/1972, indicado assistente técnico e formulado quesitos.
Da diligência para elaboração de laudo pericial
Conforme antedito, a Recorrente, na conclusão de seu Recurso Voluntário,
antecipando a necessidade de maiores esclarecimentos por parte deste Colegiado para fins de
formação de convicção, entendeu por bem fazer desde já a indicação de assistente técnico e a
formulação de quesitos para a realização de uma possível perícia, nos seguintes termos:
184. Caso Vossas Excelências entendam que precisam de ainda mais elementos
para julgar o caso, pleiteia-se que haja uma diligência, para ser feito um laudo
pericial nos moldes já pormenorizados na Impugnação, ou seja, para cumprir a
determinação legal do Decreto no 70.235/72:
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
14
a. indica como assistente técnico o sr. Michael Matos de Oliveira,
Identidade 5477.560 SDS-PE, CPF. 039.474.694.54, com endereço na
Avenida Brasil, 820, Bloco 05 Apto 310 - Rio Doce – Olinda - PE CEP 53150-
470;
b. e formula estas indagações, para a Perícia responder:
i. considerando as normas de saúde pública sobre congelamento e
consumo de alimentos; considerando as normas técnicas de órgãos
públicos sobre fabricação, venda e utilização de equipamentos; e
considerando a capacidade frigorífica e carga térmica e demais
elementos de engenharia;
ii. poderia o Perito responder, e fundamentar, se todos os
equipamentos listados nesta autuação (p.ex., Linhas HCE, THG, IHB,
VCV) podem ser caracterizados, sem restrição, como Congeladores
(freezers) apropriados para alimentos perecíveis?
Mas não há, no presente caso, a necessidade de produção de novas provas. Os
elementos contidos nos autos são mais do que suficientes para que este Colegiado forme plena
convicção sobre a matéria de mérito.
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, indefiro o pedido de
realização de diligência para a elaboração de laudo pericial, formulado pela Recorrente, por julgar
tal providência prescindível.
Da classificação fiscal dos equipamentos de refrigeração
A Fiscalização, destacando já terem sido apuradas infrações similares em ações
fiscais anteriores, ações essas que resultaram na lavratura de Autos de Infração discutidos
administrativamente
nos
processos
10480.723765/2015-12
e
10480-729.688/2018-49,
reclassificou parte dos equipamentos de refrigeração fabricados pela Recorrente do código TIPI
8418.50.90 para, a depender do modelo (horizontal ou vertical) e da capacidade (em termos de
litragem), o código TIPI 8418.30.00, 8418.30.00 Ex 01, 8418.40.00 ou 8418.40.00 Ex 01.
A título de informação, a Fiscalização reproduziu no Termo de Informação Fiscal por
ela elaborado, mais especificamente nas e-fls. 26 e 27 do presente processo, excerto extraído de
uma ação fiscal anteriormente realizada, que traz um breve histórico das diferentes classificações
fiscais adotadas pela Recorrente para os equipamentos de refrigeração por ela fabricados:
“Para os congeladores (freezers) em questão (produtos das linhas HCE, HDE, IHB,
THG e THG-I) a Mercofricon adotava o código NCM 8418.30.00 - Congeladores
(freezers) horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros, com a
respectiva EX 01, para os equipamentos de capacidade não superior a 400 litros,
da Tabela de Incidência do IPI-TIPI. Para os congeladores (freezers) da linha VCV-
1C a empresa adotava o código NCM 8418.40.00 - Congeladores (freezers)
verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 Iitros, com a respectiva
EX 01, para os equipamentos de capacidade não superior a 400 litros, da Tabela
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
15
de Incidência do IPI-TIPI. A partir do mês de junho/2009 começa a adotar para
estes produtos a classificação fiscal do código NCM 8418.50.90.
No período de 17/04/2009 até 31/10/2009 a Mercofricon foi beneficiada com a
desoneração do IPI para os congeladores (freezers) enquadrados nos códigos NCM
8418.30.00 e 8418.40.00, tendo havido a redução de sua alíquota de 15% para
5%. Tal desoneração foi feita por meio do Decreto no 6.825 de 17 de abril de 2009,
que criou a exceção (Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros) para os
códigos NCM 8418.30.00 e 8418.40.00 da TIPI.
A partir de 01/11/2009, com o fim da exceção (Ex 01) para os códigos NCM
8418.30.00 e 8418.40.00, a alíquota de IPI retornou para 15%, conforme art. 7o,
inciso I, do Decreto no 6.890 de 29 de junho de 2009.
No ano de 2009, durante estas alterações da alíquota de IPI dos congeladores
(freezers) para 15%, a Mercofricon promoveu uma brusca mudança na
classificação fiscal anteriormente adotada, reenquadrando-os no código NCM
8418.50.90 - Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um
equipamento para a produção de frio, sujeito à alíquota de IPI de 0%.”
Em sua peça recursal, a Recorrente, acusando a Fiscalização de ter baseado a
autuação apenas em sua leitura e observação pessoal da legislação, sem qualquer exame ou
apreciação técnica acerca da correta identificação do tipo, natureza, finalidade e qualidade do
produto, sustenta ter “como provar cabalmente que os códigos utilizados pela RFB estão errados”.
Para tal desiderato, a Recorrente inicia seu arrazoado estabelecendo o fato de que
os equipamentos fiscalizados não são congeladores, mas sim conservadores. E, para a
Recorrente, se os equipamentos não são congeladores, não poderiam ser classificados, como quer
a Fiscalização, nos códigos TIPI 8418.30.00 ou 8418.40.00, onde constam os seguintes textos:
8418.30.00 - Congeladores (freezers) horizontais (arcas), de capacidade não
superior a 800l

Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros
8418.40.00 - Congeladores (freezers) verticais, de capacidade não superior a
900l

Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros
Antes de entrar nas características técnicas dos equipamentos fiscalizados, a
Recorrente traça o que chama de distinção essencial entre equipamentos congeladores e
equipamentos conservadores:
a. O CONGELADOR tem como objetivo precípuo rebaixar a temperatura dos
materiais guardados de, por exemplo, ambiental de +15° para levá-la para -20°,
com isso fazendo que um determinado objeto em temperatura ambiente passe a
ficar congelado.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
16
b. Já o CONSERVADOR (como o autuado), não é feito para rebaixar temperatura,
mas apenas para MANTER a temperatura em que o objeto se encontra, isto é, a
partir da temperatura que o produto já se encontra, manter e conservar a
temperatura sem alterá-la; por exemplo, receber materiais a -20° e apenas
mantê-los assim; ou receber a 10o e mantê-los assim.
Na sequência, a Recorrente apresenta três provas técnicas que demonstrariam que
os equipamentos fiscalizados não são congeladores:
1. Primeira prova técnica: Ensaio técnico sobre a capacidade de congelamento,
elaborado pelo LABELO (Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul),
que concluiu que os equipamentos de refrigeração submetidos à análise não
possuem capacidade de congelamento nos moldes exigidos pelas regras
internacionais de refrigeração (e-fl. 634 e ss.).
2. Segunda prova técnica: Estudo sobre a estrutura dos equipamentos, realizado
pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco-IFPE, vinculado
ao Ministério da Educação, que detalhou a diferença científica entre
equipamentos conservadores e equipamentos congeladores, abordando as suas
diferenças estruturais e suas opostas finalidades, e concluiu que os
equipamentos produzidos pela MERCOFRICON não servem para congelar o
produto e sim para manter o produto que foi congelado (e-fl. 1000 e ss.).
3. Terceira prova técnica: Laudo emitido pelo Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade FALCÃO BAUER que, usando norma ISO como parâmetro do que é ou
não CONGELADOR, concluiu que os equipamentos fabricados pela
MERCOFRICON são considerados conservadores, pois no período de 24 horas
não condicionaram as amostras a uma temperatura de - 18°C ou inferior (e-fl.
1044 e ss.).
Defende que, a partir da conclusão cabal dos laudos por ela apresentados, a RFB
teria que produzir um laudo contrário, que mostrasse tecnicamente que os equipamentos
autuados são congeladores, uma vez que o ônus da prova, neste caso, é da Fiscalização.
A Recorrente apresenta, ainda como meio de prova de que os produtos por ela
fabricados não são equipamentos congeladores, mas sim equipamentos conservadores, os
certificados emitidos pelo ICBr (Instituto de Certificações S/A), instituição que opera de acordo
com o INMETRO, que atestariam que os equipamentos são todos conservadores (e-fl. 1022 e ss.).
Cita a Portaria INMETRO no 577/2015, a NBR 9525/1986, a Norma Internacional IEC
62552 e a ISSO 5155/1995, que comprovariam a existência de diferenciação entre equipamentos
congeladores e equipamentos conservadores.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
17
Traz ainda para a discussão aspectos envolvendo a saúde pública e o direito do
consumidor, sempre no sentido de estabelecer uma diferenciação entre equipamentos
congeladores e equipamentos conservadores.
Por fim, a Recorrente dedica um tópico inteiro (tópico III.8, nas e-fls. 1131 a 1139)
na tentativa de demonstrar que os equipamentos de refrigeração que se encontram em discussão
no presente processo deveriam ser classificados no código TIPI 8418.50.90.
Em que pese o robusto conjunto probatório e o extenso arrazoado produzidos pela
Recorrente, que demonstram, sem qualquer sombra de dúvidas, que, segundo as normas técnicas
referidas, os equipamentos de refrigeração por ela fabricados devem ser tecnicamente
classificados como conservadores, e não como congeladores, o fato é que não é essa a matéria
que se encontra controvertida nos autos.
Aliás, ao contrário disso, essa é uma matéria absolutamente incontroversa no
presente processo, uma vez que tanto a Fiscalização quanto a autoridade julgadora de primeira
instância (DRJ) reconhecem que os produtos cuja classificação fiscal se encontra em discussão nos
autos são classificados, tecnicamente, como equipamentos conservadores.
Observe-se que a Fiscalização, na página 10 de seu Termo de Informação Fiscal (e-fl.
28), expressa claramente não colocar em dúvida a classificação técnica dos produtos fiscalizados
(se congeladores ou conservadores):
Em que pese o esforço da fiscalizada em estabelecer distinção técnica entre
conservador e congelador, não se coloca em dúvida se os produtos fabricados
seriam congeladores ou conservadores. O cerne da questão é saber, à luz da
convenção do Sistema Harmonizado e no âmbito do MERCOSUL, como a
Nomenclatura trata estes produtos. Ou seja, saber se a NCM trata congeladores e
conservadores como produtos similares ou os colocam em patamares
diferenciados. Ficará evidenciado a seguir que os conservadores e congeladores
são tratados como similares. (destaquei)
Da mesma forma, a autoridade julgadora aponta a falta de litigiosidade sobre a
matéria, e assim se posiciona no voto condutor do Acórdão 14-106.615 - 8a TURMA DA DRJ/RPO
(e-fl. 1084):
A impugnante apresenta um extenso arrazoado, por meio do qual pretende
demonstrar que os produtos que fabrica são conservadores. Ocorre, porém, que
tal matéria é incontroversa, eis que a própria Fiscalização reconhece esta
condição. Confira-se (fl. 28):
Em que pese o esforço da fiscalizada em estabelecer distinção técnica entre
conservador e congelador, não se coloca em dúvida se os produtos
fabricados seriam congeladores ou conservadores. O cerne da questão é
saber, à luz da convenção do Sistema Harmonizado e no âmbito do
MERCOSUL, como a Nomenclatura trata estes produtos. Ou seja, saber se a
NCM trata congeladores e conservadores como produtos similares ou os
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
18
colocam em patamares diferenciados. Ficará evidenciado a seguir que os
conservadores e congeladores são tratados como similares.
Assim, não há que se alongar neste debate, haja vista que Fisco e contribuinte
concordam que o produto aqui em foco é conservador. (destaquei)
Temos, então, como fato posto, que os equipamentos fabricados pela
MERCOFRICON são equipamentos tecnicamente classificados como conservadores.
A questão que se coloca a partir dessa constatação, e que representa a verdadeira
discussão posta nos autos desde a lavratura do Auto de Infração, é a identificação da correta
classificação fiscal (e não da classificação técnica) dos equipamentos conservadores.
A principal linha de argumentação da Recorrente é que, se os equipamentos não
são congeladores, eles não poderiam ser classificados nos códigos TIPI 8418.30.00 ou 8418.40.00.
Isso porque tanto a subposição 8418.30 quanto a subposição 8418.40 estariam destinadas, no
entender da Recorrente, apenas a equipamentos congeladores, uma vez que assim está expresso
nos textos das referidas subposições:
8418.30.00 - Congeladores (freezers) horizontais (arcas), de capacidade não
superior a 800l

Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros
8418.40.00 - Congeladores (freezers) verticais, de capacidade não superior a
900l

Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros
Por outro lado, a Fiscalização, ciente do fato de estar diante de equipamentos de
conservação de alimentos, procurou demonstrar que o Sistema Harmonizado não faz distinção,
para fins de classificação fiscal, entre equipamentos congeladores e equipamentos conservadores,
de tal sorte que os códigos TIPI 8418.30.00 e 8418.40.00 comportam, indistintamente, tanto uns
quanto outros.
Para que possamos iniciar o deslinde da questão, é preciso que se diga que a
classificação fiscal no Sistema Harmonizado não está subordinada a qualquer norma emitida por
qualquer órgão técnico, nacional ou internacional.
Por isso, está equivocada a Recorrente quando afirma que a RFB, ao não considerar
as normas técnicas no momento da classificação fiscal de mercadorias, “viola a competência legal
do INMETRO, pois justamente o órgão público com aptidão para fazer as avaliações metrológicas
dos equipamentos, notadamente os aqui discutidos”. Não viola porque a competência legal para
estabelecer a classificação fiscal de mercadorias é da RFB, e não do INMETRO ou de qualquer
outro órgão, técnico ou não.
O parágrafo único do art. 94 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
diz, de forma cristalina, o que deve ser considerado para fins de classificação fiscal de
mercadorias: a) as Regras Gerais para Interpretação; b) as Regras Gerais Complementares; c) as
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
19
Notas Complementares; e, subsidiariamente, d) as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras
Gerais Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas.
Não obstante o disposto no regulamento Aduaneiro, antes que se possa iniciar a
aplicação das regras para a classificação fiscal no caso concreto, é preciso que a mercadoria seja
perfeitamente conhecida, em todos os seus aspectos, pela autoridade fiscal. E é aí que surge a
importância do laudo técnico, que tem como função precípua a identificação precisa da
mercadoria a ser classificada, especialmente nos seus aspectos técnicos. Uma vez identificada a
mercadoria, cabe à autoridade fiscal determinar o seu enquadramento no Sistema Harmonizado,
utilizando-se, para tanto, das regras de classificação estabelecidas.
Por isso foi cirúrgica a DRJ quando afirmou que “o principal aspecto envolvido na
classificação fiscal de um produto é a sua identidade precisamente como descrito nos textos das
posições, subposições, itens e subitens da Tabela”, e também quando disse que, “a despeito de
qualquer classificação científica, técnica ou comercial em que as mercadorias possam se
enquadrar, para os efeitos da classificação fiscal importa saber como a elas se referem os textos,
observados os critérios das RGI/SH (Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado) e
as NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado)”.
No caso concreto que aqui se analisa, por mais complexa que possa parecer a tarefa
de classificar os equipamentos conservadores no Sistema Harmonizado, e essa complexidade fica
bem refletida no litígio estabelecido e nos argumentos trazidos pelas partes litigantes, fato é que a
matéria já foi examinada e a dúvida já foi dirimida no âmbito da Organização Mundial das Aduanas
(OMA), que emitiu parecer de classificação para mercadoria semelhante a que aqui se examina.
Antes de prosseguirmos, é importante destacar que os pareceres de classificação
aprovados pelo Comitê do Sistema Harmonizado são de observância obrigatória por parte dos
países signatários do Sistema Harmonizado, como é o caso do Brasil.
A tradução para a língua portuguesa da coletânea dos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas, atualizada até junho de
2023, foi aprovada pela Instrução Normativa RFB no 2.171/2024, que diz ainda, em seu art. 2o, que
os pareceres de classificação terão caráter vinculativo, “e serão adotados como elemento
subsidiário fundamental para a classificação de mercadorias com características semelhantes às
das mercadorias objeto de sua análise”.
No anexo único da Instrução Normativa RFB no 2.171/2024 encontramos a seguinte
classificação para os equipamentos conservadores:
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
20
8418.30
1. Congelador (freezer) horizontal, com uma tampa de vidro curvo, destinado a
conservação e exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais. O aparelho oferece uma capacidade de conservação de 365 litros ou
de 550 litros, segundo o modelo; um sistema de produção de frio incorporado
permite manter uma temperatura compreendida entre -20 °C e -24 °C, para uma
temperatura ambiente de 30 °C.

Observe-se que, apesar de o parecer acima trazer no início de seu enunciado a
expressão “congelador (freezer) horizontal”, a descrição da mercadoria é mais do que clara no que
diz respeito à sua função: destinado a conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais.
Não há dúvidas de que esse parecer da OMA classificou o mesmo tipo de
equipamento que se discute no presente processo, qual seja, equipamento conservador,
enquadrando-o no código 8418.30 do Sistema Harmonizado.
Não obstante pudéssemos parar a análise por aqui, uma vez que o parecer de
classificação da OMA é definitivo em relação à classificação fiscal que deve ser adotada para os
equipamentos conservadores, é interessante avançarmos um pouco mais para procurarmos
entender as razões que levaram a OMA a classificar os equipamentos conservadores em uma
subposição que, a um primeiro olhar, poderia deixar transparecer estar destinada apenas a
equipamentos congeladores, como vem insistentemente sustentando a Recorrente.
Mas o fato é que, ao contrário do que possa inicialmente parecer, tanto o código
TIPI 8418.30.00 quanto o código TIPI 8418.40.00 abrangem mais do que equipamentos
congeladores. Não é por acaso que, no texto desses códigos, após a palavra congeladores,
encontramos, entre parênteses, a expressão “freezers”.
8418.30.00 - Congeladores (freezers) horizontais (arcas), de capacidade não
superior a 800l

Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros
8418.40.00 - Congeladores (freezers) verticais, de capacidade não superior a 900l
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
21

Ex 01 - De capacidade não superior a 400 litros
E a palavra “freezer”, seja ela utilizada na língua inglesa, seja ela utilizada na língua
portuguesa, significa um equipamento utilizado para congelar alimentos, mas também significa
um equipamento utilizado para manter alimentos congelados.
Não é porque os equipamentos conservadores “não possuem capacidade de
congelamento nos moldes exigidos pelas regras internacionais de refrigeração”, como apontado
pela Recorrente quando referiu os ensaios realizados pelo LABELO em seus equipamentos, que
esses equipamentos não podem ser considerados “freezers”. Eles têm capacidade de
congelamento, embora não a exigida pelas normas que regulam a matéria (eles não congelam os
alimentos nos tempos apropriados). Afinal de contas, esses equipamentos operam em
temperaturas bem abaixo de 0 °C.
Em uma rápida busca no google é possível ver que os equipamentos conservadores
da Recorrente são anunciados para venda como “freezers”, como podemos ver, por exemplo, na
imagem a seguir, que mostra o anúncio de um equipamento conservador da Recorrente, da linha
HCED:

Além disso, também uma rápida busca no google é capaz de esclarecer a diferença
existente entre freezer congelador e freezer conservador, ambos tratados como freezers.
Aliás, essa discussão sobre a possibilidade de classificarmos os equipamentos
conservadores na subposição 8418.30 ou na subposição 8418.40 não existiria se estivéssemos
diante da versão em inglês do Sistema Harmonizado, uma vez que a expressão ali utilizada é,
adivinhem, ... “freezers”!
8418.30 - Freezers of the chest type, not exceeding 800 l capacity
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
22
8418.40 - Freezers of the upright type, not exceeding 900 l capacity
E muito menos existiria essa discussão se estivéssemos utilizando a versão em
francês para fins de classificação de mercadorias, que de forma bastante explícita utiliza a
expressão “meubles congélateurs-conservateurs”, deixando absolutamente claro que essas
subposições abrangem tanto os equipamentos congeladores quanto os equipamentos
conservadores:
8418.30 - Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité
n'excédant pas 800 l
8418.40 - Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité
n'excédant pas 900 l
A Receita Federal também já analisou a classificação fiscal de equipamentos
conservadores de alimentos, tendo decidido, por meio da Solução de Divergência Cosit no 98.039,
de 22/09/2017, que os equipamentos conservadores horizontais, com temperatura de trabalho
abaixo de - 18 °C e capacidade de 650 litros, devem ser classificados no código 8418.30.00:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6aRF/Diana no 24, de 23 de junho
de 2005.
Código NCM: 8418.30.00
Mercadoria: Congelador (freezer) horizontal, com abertura superior efetuada por
meio de portas deslizantes de vidro transparente, com temperatura de trabalho
abaixo de –18 oC e capacidade de 650 litros, medindo 205 cm x 95 cm x 95 cm,
destinado a conservação e exposição de alimentos, comercialmente denominado
“Ilha de congelados”.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 84.18) e RGI 6 (texto da subposição
8418.30) da NCM constante da TEC, aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e
da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016.
Por fim, registre-se que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já teve a
oportunidade de se manifestar, no âmbito do processo 10480.723765/2015-12, sobre a
classificação fiscal de equipamentos conservadores fabricados pela própria Recorrente, tendo
decidido, por unanimidade de votos, manter a classificação fiscal adotada pela Fiscalização. Eis a
ementa sobre a classificação dos produtos do Acórdão 3402-006.052, de 29/01/2019:
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CONGELADORES/CONSERVADORES
(FREEZERS).
COMERCIAL.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade não superior a 800 litros, classificam-se no código 8418.3000 da TIPI,
pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Congeladores/conservadores (freezers) verticais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
23
capacidade não superior a 900 litros, classificam-se no código 8418.4000 da TIPI,
pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade inferior a 400 litros, classificam-se no código 8418.3000, Ex 01 da TIPI,
, pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Mais recentemente, no mês de novembro do ano de 2024, também esta 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3 Seção, em composição diversa da atual, se manifestou sobre a
classificação fiscal dos produtos da Recorrente, tendo decidido, por unanimidade de votos, manter
a classificação fiscal adotada pela Fiscalização e negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado no processo 11274.720419/2021-11, conforme pode ser visto na ementa do Acórdão
3402-012.366, a seguir reproduzida:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2020 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
EQUIPAMENTO CONSERVADOR DE ALIMENTOS. FREEZER.
Equipamento conservador de alimento horizontal, de capacidade superior a 400
litros e não superior a 800 litros, classifica-se no código TIPI 8418.30.00.
Equipamento conservador de alimento horizontal, de capacidade não superior a
400 litros, classifica-se no código TIPI 8418.30.00 Ex 01.
Equipamento conservador de alimento vertical, de capacidade superior a 400
litros e não superior a 900 litros, classifica-se no código TIPI 8418.40.00.
Equipamento conservador de alimento vertical, de capacidade não superior a 400
litros, classifica-se no código TIPI 8418.40.00 Ex 01.
Diante de tudo o que foi exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e
mantenho a classificação fiscal determinada pela Fiscalização relativa aos equipamentos
conservadores fabricados pela Recorrente, que, a depender do modelo (horizontal ou vertical) e
da capacidade (em termos de litragem), devem ser enquadrados nos códigos TIPI 8418.30.00,
8418.30.00 Ex 01, 8418.40.00 ou 8418.40.00 Ex 01.
Do ajuste no saldo credor anterior
Conforme destacado pela DRJ, “na reconstituição da escrita fiscal, com a
consequente apuração dos saldos devedores – objeto do lançamento, a autoridade fiscal anulou o
saldo credor inicial do 2o trimestre de 2017 (R$ 8.759.411,60), considerando que, no processo no
10480.729688/2018-49, havia sido apurado um saldo devedor de R$ 1.831.279,70 para o período
de março de 2017”, de tal sorte que, “nestas circunstâncias, não haveria saldo credor a ser
aproveitado nos períodos posteriores”.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
24
A Recorrente contesta a glosa do saldo credor inicial de R$ 8.759.411,60 alegando
ser impossível trazer para o presente processo os efeitos de “outra autuação que esteja com
suspensão de exigibilidade” em razão de recurso apresentado naquele processo.
Diz que “a legislação prevê a possibilidade de prevenir a decadência”, mas, nesse
caso, não poderia ser aplicada qualquer multa de ofício, como foi feito no presente processo.
Em primeiro lugar, é preciso que se aponte o equívoco da Recorrente quando
associa a situação do lançamento do presente Auto de Infração àquela prevista no art. 63 da Lei no
9.430/96, que trata da constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
É evidente que lançamento que aqui se discute não é um lançamento feito para
prevenir a decadência do crédito tributário. Uma simples leitura do dispositivo legal invocado pela
própria Recorrente, que foi acima transcrito, já revela que o lançamento para prevenir a
decadência, sem multa de ofício, se dá nos casos em que a exigibilidade do crédito tributário
tenha sido suspensa em razão de concessão de medida liminar em mandado de segurança (inciso
IV do art. 151 do CTN) ou de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial (inciso V do art. 151 do CTN), o que não é o caso aqui analisado.
Parafraseando a Recorrente, que disse no parágrafo 194 de seu Recurso Voluntário
que “realente, se as palavras não perderam o sentido, suspensão de exigibilidade significa que...
está suspensa a exigibilidade, qualquer exigibilidade!”, digo eu que, se as palavras não perderam o
sentido, suspensão da exigibilidade em razão de concessão de medida liminar significa que... está
suspensa a exigibilidade caso tenha sido concedida medida liminar, e não qualquer exigibilidade!
Quanto à possibilidade (ou a impossibilidade) de a Fiscalização glosar o saldo credor
inicial do período em razão de autuação feita em outro processo, não há qualquer vedação legal
que aponte nesse sentido. Se a Fiscalização apurou que o crédito pleiteado pela Recorrente não
existe, é seu dever de ofício promover a glosa. E é isso que foi feito.
O argumento trazido pela Recorrente, em voluntário, de que não seria possível
trazer para o presente processo os efeitos de “outra autuação que esteja com suspensão de
exigibilidade” (em razão de recurso apresentado naquele processo), além de carecer de
fundamentação legal, é até difícil de ser compreendido. O que está suspensa naquele processo é a
exigência do crédito tributário lá lançado. E é tão somente esse o efeito esperado pela
apresentação de recurso.
Como bem destacou a DRJ, “caso haja modificação no saldo de IPI referente a
março de 2017, com eventual reconhecimento de saldo credor para esse período, obviamente, este
saldo poderá ser aproveitado de acordo com análise efetuada em momento oportuno,
considerando-se a situação em concreto nessa ocasião”.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.739 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720457/2020-94
25
Não há, portanto, qualquer impedimento para a glosa do saldo credor inicial no
presente processo, de tal sorte que não há nada a prover em relação a essa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de realização de diligência para a
elaboração de laudo pericial e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1256
DF CARF MF
Original